Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726235-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DO NUCLEO BANDEIRANTE AGRAVADO: CARLOS EDUARDO ZARZUR D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 13315057 para que a avaliação seja realizada no estado atual do imóvel. Oficie-se ao Juízo de Origem. Aguarde-se o prazo para o Agravado apresentar Contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator